Tribunal: TJBA
Processo: 8036745-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036745-19.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: JAIRO SANTANA DIAS e outros

Advogado(s)
:
JONAS LIMA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE FAMILIAR. FATO OCORRIDO NO ANO DE 2023. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II DA LEI 9.656/1998. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE CANCELAMENTO QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS LEGAIS. DANO MORAL NO VALOR DE R$ 20.000,00 QUE SE ENCONTRA NO PATAMAR DO QUE GERALMENTE É ARBITRADO EM CASOS SEMELHANTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8036745-19.2023.8.05.0001
, em que figura como Apelante
BRADESCO SAUDE S/A
e Apelados
JAIRO SANTANA DIAS e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de
votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator